Tribunal: TJDFT
Processo: 0728871-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728871-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIVALDO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor, Ronivaldo Araújo da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em que foi indeferida a medida de urgência, pela qual pretendia a anulação de questões de prova em concurso público. Em suas razões, o agravante alega que se inscreveu no concurso público para o cargo de escriturário (agente comercial) do Banco do Brasil, composto por 04 etapas – prova objetiva, redação, aferição de veracidade de autodeclaração e perícia médica. Aduz que as questões de no 16, 30, 36 e 40, da prova tipo “A”, contêm erros grosseiros e cobrança de conteúdo fora do edital, o que lhe impossibilitou de acertá-las e, por conseguinte, alcançar a pontuação necessária para participar da etapa subsequente do certame. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, para que seja atribuída de maneira provisória ao agravante a pontuação decorrente da anulação das questões supracitadas. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Foi proferida decisão de indeferimento da liminar pleiteada pelos agravantes (ID. 49243286). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 50863711). O agravante informou que houve sentença prolatada nos autos de origem (ID 52599659). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 03/10/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (IDs 173996027 e 178466465 do processo n. 0726158-76.2023.8.07.0001). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f